Tribunal: TJES
Processo: 0003376-02.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003376-02.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERISNALDO SANTIAGO SALUSTRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155,
§ 4º, I, DO CP
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NA MODALIDADE DELITIVA EM ESPECÍFICO.
LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Réu preso durante toda a instrução criminal e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a custódia.

2.
O recorrente não cumpre com as condições preconizadas no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, para a fixação do regime aberto.

3.
É possível a aplicação da qualificadora de destruição/rompimento de obstáculo sem a produção de laudo pericial, estando autorizada a supressão pela prova testemunhal, quando houver outros elementos probatórios.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0003376-02.2023.8.08.0030

O
RIGEM: LINHARES – 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE
:
ERISNALDO SANTIAGO SALUSTRIANO

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
ERISNALDO SANTIAGO SALUSTRIANO

em face da sentença de id 7723151, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou na ira do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser inicialmente cumprido no regime
semiaberto
.

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 28 de setembro de 2023, por volta das 09h20min, na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, Bairro Araçá, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente ao Conselho Tutelar Municipal de Linhares, mediante rompimento de obstáculo. Emerge dos autos que no dia dos fatos, o denunciado rompeu a porta dos fundos do Conselho Tutelar Municipal de Linhares e subtraiu: 01 (uma) televisão, 01 (um) notebook, 01 (um) micro-ondas, 01 (um) liquidificador. Após, evadiu-se do local com os objetos subtraídos. Consta, ainda, que após o furto, os Policiais Militares lograram êxito em localizado o denunciado através de câmera de videomonitoramento, o qual se encontrava escondido em um galpão desativado e sem os bens subtraídos.”

Em suas razões recursais (id 7723154), a defesa pleiteia pelo
(i)
direito de recorrer em liberdade;
(ii)
a fixação do regime aberto ao réu; e
(iii)
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), diante da ausência de prova pericial.

Contrarrazões, no id 7723158, pelo improvimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7774500, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. No tocante à pretensão ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é imperioso ressaltar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante externado pelo juízo
a quo
, permanecem inalterados os motivos da custódia cautelar, bem como foi estabelecido o regime inicial semiaberto, sendo permitida a manutenção da prisão.

No mesmo sentido, diante do fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de Primeiro Grau, conforme entendimento pacificado do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (grifei)

Superado tal ponto, colhe-se dos autos que o apelante é reincidente específico na prática da modalidade delitiva.

Sendo assim, resta evidenciado que o recorrente não cumpre com as condições preconizadas no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, para a fixação do regime aberto.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.
2.
No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023)
(grifei)

No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, melhor sorte não assiste à defesa.

Rememoro que é possível a aplicação da qualificadora de destruição/rompimento de obstáculo sem a produção de laudo pericial, estando autorizada a supressão pela prova testemunhal, quando houver outros elementos probatórios. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. I - Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual,
"a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito".
II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)
(grifei)

Em verdade, restou amplamente demonstrado nos autos que o apelante agiu com o rompimento de obstáculo, conforme fundamento da r. sentença, cito:

“Ocorre que, segundo as testemunhas, a porta estava arrombada e um pé de cabra foi encontrado no local. Não há nos autos qualquer elemento que indique a atuação precedente de um terceiro, que, caso houvesse, teria tido sua ação também registrada pelo sistema de videomonitoramento. Vale frisar que, segundo as testemunhas, a ação do acusado foi registrada pelo sistema de videomonitoramento, o que, inclusive, possibilitou a sua identificação. Assim, impõe-se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo na hipótese vertente, haja vista que as provas orais colhidas no curso da instrução processual são robustas e categóricas no sentido de que ERISNALDO rompeu os cadeados e a porta dos fundos do Conselho Tutelar Municipal de Linhares para subtrair os bens.”

Desse modo, mantenho a condenação do recorrente.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.